Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702212-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALAQUIAS DE MESQUITA DA SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0765077-89.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora de bens na sede da empresa, nos termos do artigo 835, VI, do CPC, sob o argumento que a executada está localizada no Rio de Janeiro – RJ e os critérios que orientam o processo nos Juizados Especiais são incompatíveis com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro Estado da Federação, principalmente quando não há indicação expressa de quais bens devem ser penhorados. No presente recurso a agravante/exequente alega que este Eg. TJDFT já se manifestou positivamente à expedição de carta precatória em fase de cumprimento de sentença. Afirmou que se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, não havendo lastro para rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial. Sustentou que a presente situação é passível de exceção à regra de vedação à expedição de cartas precatórias nos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e, desde o início da fase de conhecimento, o domicílio do réu/devedor já era situado em outro Estado. Aduziu que a empresa executada vem operando normalmente, como constantemente vinculado na mídia, de modo que possui bens em sua sede, bem como está quitando as dívidas de pequena monta para quem solicita a penhora na sede da empresa. Defende que, embora os Juizados Especiais sejam autônomos em relação ao processo civil, a efetividade da execução é comum em ambos os sistemas, porque é diretamente vinculada à dignidade do próprio Judiciário e à força de fazer valer suas decisões. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de bens na sede da empresa agravada em sua sede. Preparo recolhido (ID 63915705). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, a agravante pretende a penhora de bens na sede da empresa executada situada em outra Unidade da Federação. No entanto, no âmbito dos Juizados Especiais, o procedimento é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme indicado no artigo 2o da Lei 9099/95, sendo que, em juízo de cognição sumária e superficial, não é possível aferir a compatibilidade do ato requerido com o rito especial que rege os Juizados. Assim, em análise preliminar, não restou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano. Eventual arquivamento dos autos de origem em razão da ausência de indicação de outros bens não implica em decisão terminativa, não havendo perda de objeto do recurso em análise. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora